Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE 8 PACOTES TURÍSTICOS DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS COM DATAS FLEXÍVEIS – DIFICULDADE NA MARCAÇÃO DAS DATAS - CANCELAMENTO DE 6 PACOTES PELO CONSUMIDOR – DEMORA NO REEMBOLSO – INADIMPLMENTO PARCIAL POR PARTE DA RÉ QUANTO AOS 2 PACOTES RESTANTES – AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DA HOSPEDAGEM AO HOTEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR O CONSUMIDOR PELO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a ré a reembolsar ao autor o valor de R$ 5.802,00 (ID 62545777). Em suas razões recursais, o recorrente reitera a aquisição de 8 (oito) pacotes de viagem, de datas flexíveis, com passagens aéreas e hospedagem, pelo montante de R$ 7.736,00. Repete que, devido à dificuldade de marcação da data da viagem, solicitou o cancelamento de 6 pacotes, mantendo apenas o seu e de sua esposa, porém até o ajuizamento da ação, o reembolso do valor pago não fora efetuado. Insiste que, dias antes da viagem, contatou o hotel e soube que sua reserva não fora confirmada por falta de pagamento e, ao entrar em contato com a HURB, esta lhe informou que enviara um e-mail informando a impossibilidade de reserva da hospedagem, sendo mantida apenas a passagem aérea, e questionando o autor sobre seu interesse em manter o pacote. Insiste que, devido à desídia da ré, teve que desembolsar R$ 3.310,00 de hospedagem, além de toda a angústia sofrida em decorrência da prestação de serviços defeituosa, assim como a perda de tempo útil. Renova os pedidos de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e de danos materiais no valor de R$ 3.310,00 (ID 62545786).
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto se trata de aquisição de pacote turístico, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
3. Nos termos do art. 14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
4. No caso, incontroverso nos autos, porquanto alegado pelo autor e não contestado pela ré, que a contratação com a ré dos pacotes de viagem, com passagens áreas e hospedagem “all inclusive”, para Porto Seguro/BA, e com datas flexíveis, ocorreu em abril/2022 com validade de 1o/03/2023 a 30/11/2023. O autor ainda demonstrou ter recebido a confirmação da ré acerca das passagens e da hospedagem para o período de 29/08/2023 a 04/09/2023 (ID 62545702), porém, conforme conversa por mensagens com preposto da ré dias antes da viagem, o consumidor informou ter entrado em contato com o hotel e este ter informado sobre o cancelamento da reserva por falta de pagamento. Ato contínuo, o preposto informou ao autor que, em 27/07/2023, fora lhe enviado um e-mail acerca da impossibilidade de “prosseguir com a sua reserva devido a problemas operacionais” (ID 62545724 - Pág. 4). Juntou, ainda. conversa com o preposto do hotel previsto no pacote contratado, sobre o valor da estadia para o período desejado (ID 62545756).
5. Com efeito, evidente a falha na prestação do serviço da ré ao não garantir a reserva nos moldes contratados pela parte autora, devendo, assim, responder pelos prejuízos materiais gerados de sua conduta. Assim, devido ao cancelamento das reservas no hotel previsto no pacote contratado com a ré, o autor teve que desembolsar o montante de R$ 3.310,00 relativo à hospedagem (ID 62545723) para o período da viagem, o que impõe o ressarcimento desse valor ao consumidor, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença neste ponto.
6. Lado outro, para que seja arbitrada compensação por dano extrapatrimonial é preciso a demonstração da conduta ilícita, do dano sofrido pela vítima apto a abalar sua personalidade e o nexo de causalidade. O descumprimento contratual, por si só, não enseja a indenização por dano moral.
7. No caso em tela, não restou verificada situação apta a extrapolar o aborrecimento cotidiano, conforme constante na sentença recorrida. Não foi comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da parte recorrente apta a ensejar a condenação pleiteada, especialmente porque se trata de aquisição de pacote de viagem promocional, com custo reduzido em razão da condição de data flexível, contratação na qual os consumidores assumiram o risco de indisponibilidade entre as datas escolhidas e as datas oferecidas, diferentemente dos pacotes de viagem adquiridos com datas marcadas previamente. Além disso, o consumidor, ao fim, logrou realizar a viagem e se hospedar no local previsto no contrato, ainda que tenha que ter ajuizado a presente demandar para ressarcimento dos valores não ressarcidos dos pacotes cancelados, bem como da hospedagem contratada e não fornecida pela ré.
8. Assim, ao montante da condenação fixado na sentença (R$ 5.802,00 - pacotes não utilizados), deve ser acrescido o valor de R$ 3.310,00 pago com hospedagem, totalizando R$ 9.112,00.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o montante da condenação fixada na sentença para R$ 9.112,00 (nove mil cento e doze reais).
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.